Tribunal: TJDFT
Processo: 0735871-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTONÔMA. SÚMULA 16 TUJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a parte autora alega que foi abordado em operação policial e solicitado que soprasse um aparelho para detecção de álcool, tendo sido informado que seria autuado no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta que não houve notificação para apresentação de defesa prévia. Argumenta que não há comprovação de notificação via AR ou outro meio tecnológico hábil da multa. Aduz que não há informação sobre o aparelho utilizado na abordagem e se é aprovado pelo INMETRO.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Inicialmente, destaca-se que não serão apreciadas as teses referentes à existência ou não de notificações, porquanto foram formuladas somente em sede recursal, o que configura inovação recursal e viola os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, uma vez que o argumento não foi formulado no momento oportuno, perante o juízo de origem, opera-se a preclusão. Recurso não conhecido nesse ponto.

IV. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.

V. Não obstante os questionamentos da parte autora acerca da confiabilidade do aparelho, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade na infração de trânsito elencada.

VI. No mesmo sentido, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.

VII. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.